Tribunal: TJES
Processo: 5013298-73.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013298-73.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OLIVYFLORA INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS NATURAIS LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - ACLARATÓRIOS COM INTUITO DE REDISCUSSÃO - PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO - DESPICIENDO - EMBARGOS REJEITADOS

1. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC.

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
5013298-73.2022.8.08.0011

Embargante:

Olyviflora Indústria e Comércio de Produtos Naturais Ltda.

Embargado:

Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração apresentados contra o acórdão no ID 15357706 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por Olyviflora Indústria e Comércio de Produtos Naturais Ltda., a fim de manter a sentença que extinguiu os embargos à execução.

A embargante alega que o acórdão encarta o vício da omissão, pugnando ainda pelo prequestionamento numérico dos dispositivos legais indicados (
arts. 5º, XXXV, LIV e LV da CF; arts. 6º, 805 e 1.022 do CPC; e art. 16, §1º da Lei 6.830/80
).

Contrarrazões ofertadas do embargado no ID 16177786.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 03 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA INSUFICIENTE – BENS OFERTADOS SEM COMPROVAÇÃO DE HIGIDEZ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A exigência de garantia do juízo como condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal, prevista no art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80, somente pode ser excepcionada mediante comprovação inequívoca da hipossuficiência patrimonial do devedor.

2 - A mera concessão da gratuidade de justiça, desacompanhada de documentação fiscal idônea, como declaração de imposto de renda ou certidões de indisponibilidade de bens, não supre o ônus probatório exigido para afastar a exigência legal.

3 - A simples indicação de bens à penhora — como imóvel ou equipamento industrial — sem a devida comprovação de propriedade, avaliação atualizada, ausência de ônus e regularidade jurídica, tampouco supre a formalização válida da garantia, sobretudo quando ausente o aceite do exequente nos autos da execução.

4 - Ausentes elementos robustos e fidedignos que demonstrem a impossibilidade concreta de garantir o juízo, mostra-se legítima a extinção liminar dos embargos, por ausência de pressuposto válido ao seu conhecimento.

5 - Recurso desprovido. Sentença mantida.”

Como se vê, não houve a alegada omissão em analisar a tese de recusa de bens nomeados à penhora, porquanto constou expressamente no acórdão o seguinte trecho que bem enfrentou a questão:
“[...]Ademais, embora a apelante tenha indicado à penhora uma máquina industrial e, posteriormente, um imóvel, não instruiu os autos com documentação apta a comprovar a propriedade, avaliação idônea, ausência de ônus, ou mesmo a regularidade dos bens ofertados. Tampouco houve a aceitação do credor nos autos da execução, como exige o art. 11 da Lei nº 6.830/80.[...]”

De igual modo, não vinga a insurgência fundada em violação ao princípio do acesso à justiça (CF, art. 5º XXXV), tendo em vista que o julgado reconheceu a constitucionalidade da exigência legal da formalização válida de garantia do juízo com a respectiva aplicação do art. 16, §1º, da Lei de Execuções Fiscais.

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por esta julgadora pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Vale ainda ressaltar que
“[...] O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos
.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Cumpre acentuar que o STJ proclama que
“[...] Não há falar em violação aos artigos 489, § 1º, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, quando o órgão julgador, embora de forma sucinta ou contrária à tese da parte, manifesta-se sobre as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, expondo os fundamentos que embasaram sua decisão. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento ou a não adoção da tese defendida não configura omissão, contradição ou obscuridade aptas a ensejar a nulidade do acórdão.[...]”
(REsp n. 2.167.201/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

Some-se a isso que
“Os embargos de declaração só se prestam a suprir obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Por fim
, cumpre acentuar que é despicienda a menção numérica dos dispositivos legais suscitados genericamente pela embargante
(
arts. 5º, XXXV, LIV e LV da CF; arts. 6º, 805 e 1.022 do CPC; e art. 16, §1º da Lei 6.830/80
)
, a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais, já que as cortes superiores já consolidaram a orientação pela prescindibilidade do prequestionamento numérico, o que restou sedimentado pela edição do artigo 1.025, do CPC.

Por tais fundamentos,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.